Tribunal: TJES
Processo: 5009277-45.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009277-45.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SAMPAIO MACHADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009277-45.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SAMPAIO MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA APÓS SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE .
DÉBITO CORRESPONDENTE AO TITULAR ANTERIOR. ABUSIVIDADE. PROTESTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 176,90, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 4.000,00 Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, verifico que a Recorrida logrou êxito em comprovar a solicitação de alteração de titularidade da instalação à Recorrente, bem como demonstrou que o débito cobrado se refere a período de uso anterior ao momento em que se tornou a titular da instalação, de modo que evidente que a dívida em questão é de responsabilidade do antigo titular.

(3). Ademais, ignóbil a tese brandida pela Recorrente de que a consumidora “não solicitou a transferência de titularidade com isenção de débitos”, seja porque da própria tela trazida pela concessionária em sua contestação consta informação de ausência de débitos, seja porque, evidentemente, a opção de assunção de responsabilidade de débito de terceiro deveria ser realizada de forma expressa (e não o contrário, em que a consumidora em tese teria de se manifestar pelo desinteresse na assunção da dívida), sendo tal procedimento contrário à boa-fé objetiva.

(4). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito, b
em como no que se refere aos danos morais, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (em que houve protesto indevido de débito em desfavor do consumidor).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)